Tribunal: TJPA
Processo: 0813123-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813123-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MR LEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA que, em Ação Comum proposta por M R LEAL LEITE EIRELI, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Auto de Infração nº 042023510000216-0, até julgamento final do mérito. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para concessão da medida, requerendo o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo à exigibilidade de crédito tributário, à luz da presunção de legitimidade do lançamento fiscal, da delimitação temporal da fiscalização e da necessidade de demonstração concreta de perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória exige demonstração robusta de probabilidade do direito e perigo de dano, não se prestando à invalidação sumária de ato administrativo tributário regularmente constituído.

A alegação de que a fiscalização teria extrapolado o período autorizado não se sustenta, pois a própria Ordem de Serviço delimitou o período entre julho de 2022 e abril de 2023, sendo que a referência a documentos pretéritos tem natureza instrumental e não amplia indevidamente o escopo temporal da fiscalização.

Não há verossimilhança suficiente na tese de vício formal do lançamento, tampouco prova de que os créditos de ICMS foram apropriados com base em documentação fiscal idônea, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

A mera possibilidade de inscrição em dívida ativa e de execução fiscal, sem demonstração individualizada de dano concreto à atividade econômica, não configura, por si só, o perigo de dano exigido para concessão da tutela.

A suspensão integral da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído demanda cautela reforçada, sendo incompatível com a cognição sumária e ausência de prova inequívoca de nulidade do lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário por tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano concreto, não se presumindo o periculum in mora apenas pela possibilidade de execução fiscal.

A delimitação temporal da fiscalização constante da Ordem de Serviço prevalece sobre interpretações baseadas em documentos acessórios, quando estes têm função meramente probatória.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente pode ser afastada mediante prova efetiva e idônea de vício formal ou material.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 300, caput; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814297-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM-PA
, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n° 042023510000216-0 até o julgamento do mérito, tendo como agravado
M R LEAL LEITE EIRELI
.

Síntese dos fatos

Aduz o agravante que se trata de Ação Comum Cível com pedido de tutela de urgência proposta pela empresa agravada, na qual foi alegado que a autuação fiscal teria sido indevida, uma vez que não houve a efetiva utilização dos créditos considerados como indevidos. Segundo a agravada, o lançamento teria levado em conta documentos fiscais que extrapolariam o período autorizado pela ordem de serviço, além de haver erro na apuração e na qualificação do valor do crédito relativo aos estoques. Argumenta, ainda, que a atuação do Fisco teria afrontado os princípios constitucionais da legalidade e da não cumulatividade.

Assevera o agravante que a decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência merece reforma, uma vez que não se verifica a probabilidade do direito da parte autora. Sustenta que a decisão foi baseada em interpretação equivocada, ao concluir que a fiscalização se iniciou em setembro de 2019 e se estendeu até dezembro de 2022, o que não condiz com a realidade.

Alega que, conforme demonstrado nos autos, a ordem de serviço limitou expressamente o período fiscalizado entre julho de 2022 e abril de 2023, sendo que o Auto de Infração impugnado refere-se apenas ao mês de fevereiro de 2023, cujo vencimento do tributo ocorreu em 10/03/2023, conforme indicado no documento Id. n. 143551296.

O agravante argumenta que a menção a documentos fiscais de anos anteriores não compromete a legalidade do lançamento, por se tratar de elementos probatórios acessórios, muitas vezes necessários à verificação de operações com efeitos no período efetivamente auditado. Invoca o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, para afirmar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só se justifica quando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso concreto, entende que tais requisitos não estão presentes.

Sustenta que a decisão do juízo de origem também errou ao considerar que a inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal, com possíveis medidas constritivas, por si sós, representariam risco à atividade econômica do agravado. Argumenta que essa conclusão não tem lastro probatório nos autos e não configura, por si só, perigo de dano suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. Alega ainda que a decisão causa grave lesão à arrecadação tributária do Estado, ao suspender indevidamente um crédito regularmente constituído, violando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Ao final, requer que o agravo seja conhecido e provido, reformando-se a decisão proferida pelo juízo de origem, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito tributário impugnado.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 28106208.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo recursal, conforme certidão Id. 29500509.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 29828713.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II - Mérito

O cerne recursal reside em aferir a presença, ou não, dos pressupostos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela que suspendeu a exigibilidade do crédito, notadamente diante da presunção de legitimidade do lançamento tributário e da controvérsia, ainda embrionária, quanto à regularidade do procedimento fiscal e à idoneidade do creditamento de ICMS alegado pela contribuinte.

A tutela provisória, enquanto técnica de distribuição do ônus do tempo do processo, reclama base empírica minimamente robusta quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não se prestando a substituir, em cognição rarefeita, a instrução necessária à invalidação de lançamento tributário regularmente constituído.

Após essa breve introdução, entendo que o presente recurso merece provimento. Explico.:

No caso, a decisão agravada ancorou a probabilidade do direito, em ponto nuclear, na premissa de que a fiscalização teria extrapolado o período autorizado pela Ordem de Serviço nº 042023820000179-9, por referência a documento no qual constaria atuação fiscal entre setembro/2019 e dezembro/2022.

Ocorre que o próprio agravante demonstra, com remissão expressa ao mesmo documento, que a Ordem de Serviço delimitou o escopo temporal da ação fiscal entre julho/2022 e abril/2023, afirmando, ainda, que as menções a documentos pretéritos não teriam caráter de ampliação indevida do período, mas de elementos instrumentais de prova utilizados para análise de operações com reflexos no intervalo auditado.

Assim, no estado atual do processo, não se evidencia, com a densidade exigível para infirmar ato administrativo tributário, a verossimilhança do vício formal apontado como fundamento determinante da suspensão.

Além disso, entendo relevante mencionar que a controvérsia de fundo, tal como delineada na origem, está centrada na própria higidez do creditamento de ICMS declarado pela contribuinte, que, segundo o ESTADO DO PARÁ, teria sido apropriado com base apenas em inventário, sem lastro em documentação fiscal idônea e sem escrituração regular, circunstâncias que, em juízo de delibação, militam contra a probabilidade do direito afirmado pela parte autora, ao menos até que se produza prova capaz de afastar, concretamente, a narrativa fiscal de inexistência de documentos hábeis que amparem os créditos.

Desse modo, a manutenção da suspensão da exigibilidade equivaleria, na prática, a antecipar resultado típico de procedência em matéria que demanda verificação técnico-documental, incompatível com a cognição sumária então disponível.

No tocante ao perigo de dano, a decisão agravada reputou suficiente a possibilidade de inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal com medidas constritivas. T
odavia, o agravante impugna especificamente tal construção, asseverando que o risco foi reconhecido de modo genérico e sem lastro probatório concreto quanto à efetiva ameaça à atividade econômica do contribuinte.
E, de fato, ausente, no recorte documental ora submetido, demonstração individualizada de dano iminente e irreparável que transcenda os efeitos ordinários da exigibilidade do crédito tributário, não se podendo presumir, automaticamente, a configuração do periculum in mora em favor de todo sujeito passivo que discuta lançamento, sob pena de banalização da tutela de urgência e indevida compressão do interesse público arrecadatório.

Destaco alguns precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário originado do Auto de Infração nº 072021510000065-2, lavrado pela SEFA/PA, com fundamento em omissão de recolhimento de ICMS sobre venda de insumos agropecuários entre fevereiro e dezembro de 2016, no valor de R$ 1.663.755,03. A decisão atacada negou a tutela ao fundamento da ausência de prova inequívoca e da presunção de legitimidade do ato fiscal, bem como pela inexistência de garantia idônea à suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, notadamente diante da ausência de depósito integral do montante discutido e da necessidade de instrução probatória para eventual desconstituição do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 151, do Código Tributário Nacional exige o depósito integral do montante do débito ou o enquadramento em uma das hipóteses taxativas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo, nos autos, comprovação de sua ocorrência.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente do auto de infração, não foi suficientemente afastada, restando necessária a instrução probatória, cuja produção foi deferida pelo juízo de origem.
Inexistência de demonstração concreta e objetiva de risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade do direito, justificando a manutenção da decisão recorrida.

IV -DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814297-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Por fim, sem prejuízo do aprofundamento a ser realizado no mérito da ação originária, a providência deferida na origem — suspensão integral da exigibilidade do crédito — tem alta intensidade e gravidade institucional, pois neutraliza, de imediato, efeitos de crédito constituído e reputado regular pela Administração, o que recomenda parcimônia redobrada e um
standard
probatório mais consistente quanto à plausibilidade da nulidade.

Nesse prisma, prevalece, por ora, a necessidade de recomposição do status quo ante, com restabelecimento da exigibilidade do crédito até ulterior deliberação fundada em cognição mais ampla, sem impedir que, no juízo de origem, a parte autora renove requerimentos com prova superveniente idônea ou com delimitação mais precisa do alegado vício.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão agravada e REVOGAR a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 042023510000216-0, restabelecendo-se a exigibilidade do referido crédito, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo Juízo de origem, se sobrevierem elementos probatórios novos e idôneos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026